Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748535-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI AGRAVADO: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA DESPACHO DEBER PACHECO CAVALCANTI e LUCIANA CÍNTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados das partes agravantes, tendo em vista que todos os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004